Tribunal: TJMT
Processo: 1014067-41.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014067-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SEBASTIAO ANTUNES DA SILVA - CPF: 061.690.749-49 (APELANTE), GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI - CPF: 454.412.600-25 (ADVOGADO), TRINDADE GOMES SILVEIRA ROSA - CPF: 894.395.209-06 (APELANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (APELADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (APELADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), ARI CAMARGO (TESTEMUNHA), FRANK DANIEL DA SILVA DOLCI (TESTEMUNHA), PAULO ANTÔNIO DOLCI (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – IMÓVEL INTEGRANTE DE MASSA FALIDA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005 – PREVALÊNCIA SOBRE A REGRA DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA – MÉRITO – PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO DE BEM PERTENCENTE À MASSA FALIDA – IMPOSSIBILIDADE – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA QUE INTERROMPE A FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – PATRIMÔNIO SUBMETIDO A REGIME DE INDISPONIBILIDADE E INDIVISIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA POSSE AD USUCAPIONEM – EXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO À POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A competência do juízo universal da falência atrai as demandas que versem sobre bens integrantes da massa falida, inclusive ações de usucapião, prevalecendo sobre a regra geral do foro da situação da coisa prevista no art. 47 do CPC.

A decretação da falência interrompe a fluência da prescrição aquisitiva, impedindo a aquisição por usucapião de bens submetidos ao regime jurídico falimentar, em razão da indisponibilidade e indivisibilidade do patrimônio arrecadado para satisfação dos credores.

Não demonstrados os requisitos da posse mansa, pacífica, contínua e sem oposição, indispensáveis ao reconhecimento da usucapião, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO ANTUNES DA SILVA E TRINDADE GOMES SILVEIRA ROSA

–
Id-358699432, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do
–
Id-358699428, que em sede de
AÇÃO
DE USUCAPIÃO
nº. 1014067-41.2023.8.11.0041, proposta contra
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA (OLVEPAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO)
,
visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião de área rural correspondente a aproximadamente 7,9362 alqueires, integrante do imóvel matriculado sob o nº 662 do Cartório de Registro de Imóveis de Clevelândia/PR.

Os recorrentes sustentam que ajuizaram ação de usucapião especial rural em razão de exercerem, desde o ano de
2009
, posse contínua sobre parcela do imóvel rural objeto da matrícula nº 662, localizada no Município de Clevelândia/PR. Alegam manter a posse de forma
mansa, pacífica, pública e ininterrupta
, sem oposição, explorando a área há mais de cinco anos, preenchendo, assim, os requisitos constitucionais e legais para a aquisição originária da propriedade.

Em suas razões recursais, afirmam expressamente que a ação foi proposta porque “
mantêm desde o ano de 2009 a posse ininterrupta, mansa e pacífica, de uma área de cerca de 7,9 alqueires, parte do imóvel rural matrícula nº 662, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Clevelândia-PR
”.

Preliminarmente, os apelantes sustentam a
incompetência absoluta do juízo que proferiu a sentença
, requerendo a sua anulação. Argumentam que, embora a competência inicialmente estivesse vinculada ao juízo universal da falência da OLVEPAR S.A., em razão da decretação da falência nos autos nº 0009734-69.2000.8.11.0041, tal situação deixou de existir com o encerramento do processo falimentar. Assim, defendem que a competência para processar e julgar a ação de usucapião passou a ser do foro da situação do imóvel, localizado na Comarca de Clevelândia/PR.

Para fundamentar a preliminar, invocam o artigo 47 do Código de Processo Civil, segundo o qual as ações fundadas em direito real sobre imóveis devem ser processadas no foro da situação da coisa, destacando que a competência é absoluta nas ações possessórias e, por extensão, nas ações de usucapião. Argumentam ainda que a doutrina de Benedito Silvério Ribeiro reconhece que a competência para ação de usucapião é, inexoravelmente, a do foro da situação do imóvel usucapiendo.

Os recorrentes também citam precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconheceu a prevalência do foro da situação da coisa em ação de usucapião, afastando a competência do juízo universal quando inexistente situação de falência apta a atrair a competência prevista no artigo 76 da Lei nº 11.101/2005. Com base nisso, sustentam que, estando o imóvel localizado em Clevelândia/PR, a sentença deve ser anulada, com remessa dos autos ao juízo competente daquela comarca.

No mérito, defendem que a sentença também merece reforma porque o prazo da prescrição aquisitiva pode ser completado durante o curso do processo. Alegam que eventual decretação de falência da proprietária não interrompe automaticamente a posse apta à usucapião, especialmente quando não ocorre retomada efetiva da posse pelo titular do domínio.

Em reforço, citam precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo
” e que “
a interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si
”.

Invocam ainda julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo que a decretação de falência de possuidor anterior não interrompe, por si só, o prazo necessário à usucapião, sobretudo quando transcorrido período superior ao exigido legalmente.

Os apelantes também enfrentam fundamento relacionado à ação de reintegração de posse nº 1017906-45.2021.8.11.0041. Sustentam que não integram aquela demanda, não foram citados no respectivo processo e não possuem vínculo com integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), destinatários da referida ação possessória. Alegam, ainda, que a ocupação por eles exercida remonta ao ano de 2009, em contexto diverso daquele discutido na ação de reintegração de posse.

Por fim, sustentam estarem presentes todos os requisitos autorizadores da usucapião especial rural, afirmando que exercem posse há mais de cinco anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, preenchendo os requisitos previstos no artigo 191 da Constituição Federal e nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.

Ao final, requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e o provimento do recurso para,
em caráter preliminar, reconhecer a incompetência do juízo sentenciante, anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Vara Cível da Comarca de Clevelândia/PR; subsidiariamente, no mérito, reformar a sentença para reconhecer o preenchimento dos requisitos da usucapião e julgar procedente o pedido formulado na ação originária
.

A parte Apelada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-358699440.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do
Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti
, manifestou pela ausência de interesse ministerial na manifestação - Id-

373780368.

Parte superior do formulário

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
.

Os Apelantes sustentam, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a presente ação de usucapião, ao argumento de que o imóvel objeto da demanda está localizado no Município de Clevelândia/PR, razão pela qual incidiria a regra do art. 47 do Código de Processo Civil, segundo a qual as ações fundadas em direito real sobre imóveis devem ser propostas no foro da situação da coisa.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel usucapiendo integrava o patrimônio da Massa Falida da OLVEPAR S.A., cuja falência foi decretada nos autos nº 0009734-69.2000.8.11.0041, processados perante o Juízo Falimentar da Comarca de Cuiabá/MT. Em razão dessa circunstância, houve expressa declinação da competência ao Juízo universal da falência, decisão que observou a regra prevista no art. 76 da Lei nº 11.101/2005.

É cediço que a decretação da falência atrai para o Juízo universal todas as demandas que possam repercutir sobre os bens e interesses da massa falida, em observância aos princípios da universalidade, da indivisibilidade patrimonial e da preservação da igualdade entre os credores. Tal competência possui natureza absoluta e tem por finalidade evitar decisões conflitantes e a dispersão do patrimônio arrecadado.

Nessa perspectiva, ainda que a ação de usucapião, em regra, esteja submetida ao foro da situação do imóvel, a existência de bem integrante da massa falida constitui circunstância excepcional apta a atrair a competência do Juízo universal da falência, por se tratar de demanda que interfere diretamente na composição patrimonial sujeita ao concurso universal de credores.

Como bem destacado nas contrarrazões, a competência foi fixada quando do ajuizamento da demanda e da remessa dos autos ao Juízo Falimentar, incidindo, ainda, o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do CPC, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da ação, não se alterando por fatos supervenientes, salvo as hipóteses legais excepcionais.

Ademais, a sucessão da massa falida pela empresa
Carbon Participações Ltda.
não tem o condão de afastar a competência já estabelecida, sobretudo porque a controvérsia decorre diretamente de situação jurídica originada no processo falimentar e relacionada a bem integrante do acervo patrimonial submetido ao Juízo universal.

Assim, correta a manutenção da competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, inexistindo qualquer nulidade capaz de macular a sentença recorrida.

REJEITO
, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pelos Apelantes.

É como voto.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO
DE USUCAPIÃO
,
visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião de área rural correspondente a aproximadamente 7,9362 alqueires, integrante do imóvel matriculado sob o nº 662 do Cartório de Registro de Imóveis de Clevelândia/PR.

Superada a preliminar, verifica-se que a sentença recorrida não comporta qualquer reparo.

O magistrado singular examinou de forma minuciosa o conjunto probatório constante dos autos e concluiu, acertadamente, pela improcedência do pedido de usucapião especial rural, destacando que o imóvel objeto da lide integra o patrimônio da Massa Falida da OLVEPAR S.A., cuja falência foi decretada em 07/08/2002.

A partir da decretação da quebra, os bens da sociedade falida passaram a compor a massa falida objetiva, submetendo-se a regime jurídico especial de indisponibilidade e fiscalização judicial, destinado à satisfação dos credores. Nessa condição, consolidou-se o entendimento jurisprudencial de que a decretação da falência interrompe o curso da prescrição aquisitiva, impedindo a aquisição da propriedade por usucapião após esse marco temporal.

A sentença apoiou-se, inclusive, em precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem que os bens integrantes da massa falida não se sujeitam à usucapião durante o processo falimentar, seja pela interrupção do prazo aquisitivo, seja pela própria indisponibilidade e indivisibilidade do patrimônio arrecadado.

Não bastasse isso, o Juízo de origem também consignou a inexistência de posse mansa, pacífica e sem oposição, requisito indispensável à configuração da usucapião, registrando a existência de medidas judiciais e administrativas voltadas à proteção possessória do imóvel, circunstância incompatível com a posse
ad usucapionem
alegada pelos Apelantes.

Os argumentos recursais limitam-se a reiterar teses já amplamente enfrentadas na sentença, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo Juízo singular.

Com efeito, a alegação de que o prazo aquisitivo poderia ser implementado no curso da demanda não se aplica à hipótese dos autos, justamente porque o bem estava submetido ao regime jurídico falimentar, situação excepcional que impede a fluência da prescrição aquisitiva, conforme expressamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, verifica-se que a sentença examinou adequadamente os fatos e o direito aplicável à espécie, não havendo fundamento jurídico para sua reforma.

Por tais razões, adoto como razões de decidir os fundamentos lançados na sentença e reforçados nas contrarrazões recursais, por estarem em perfeita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios recursais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026